Tribunal: TJPA
Processo: 0055493-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055493-14.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: MARIA DO SOCORRO NEVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. PRELIMINAR DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ NÃO MERECE PROSPERAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ACOLHIDA, DIANTE DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA. ARTIGO NÃO REVOGADO PELAS LEIS Nº 5.810/94 E Nº 7.442/10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a Sra. Maria do Socorro Neves alega que possui direitos ao pagamento de valores retroativos a título de diferença remuneratória, em razão de não ter recebido as gratificações previstas no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/86 no exercício do cargo público efetivo, visto que após completar 25 (vinte e cinco) anos no cargo de Magistério do Estado, faria jus a gratificação no percentual de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento desde 2005.

2. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
determinou a procedência dos pedidos feitos na exordial e os recursos de Apelação Cível foram improvidos em Decisão Monocrática.

3. Inconformado, o IGEPREV interpôs Agravo Interno e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito a sua ilegitimidade para pagamento de retroativos relativos a período em que a autora era servidora ativa, bem como a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de incorporação da vantagem salarial postulada, parcela não auferida na atividade. Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs o mesmo recurso e sustentou em preliminar de mérito a prescrição do direito de agir da recorrida e no mérito sustenta a inexistência de direito à percepção da vantagem, visto que a recorrida se aposentou antes da efetiva implementação da gratificação, bem como a ausência de previsão orçamentária para fazer o pagamento dos valores pleiteados.

4. Preliminar de mérito sobre a Ilegitimidade do IGEPREV não merece ser acolhida, visto que a recorrida já está aposentada, portanto, é o IGEPREV o órgão responsável pela gestão dos benefícios e fundo previdenciário, o qual possui personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder a presente lide, além de dispor de patrimônio e receitas próprias e gestão de natureza administrativa, patrimonial e financeira de modo descentralizado.

5. Preliminar de Prescrição não deve ser acolhida, visto que a pretensão de reivindicar o direito nasceu a partir de fevereiro de 2010, sendo a ação ajuizada a partir de 04/10/2013. Logo, o prazo quinquenal deve ser obedecido conforme art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32.

6. No mérito, a recorrida comprovou o direito à gratificação, por ter exercido a função efetiva de professora por mais de 25 anos, uma vez que não há revogação do dispositivo, seja de forma expressa ou tácita. Assim devido seu pagamento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – (IGEPREV)
e
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve ao determinar o improvimento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
MARIA DO SOCORRO NEVES DO NASCIMENTO
em face dos agravantes.

Em síntese da demanda, a Sra. Maria do Socorro Neves alega que possui direitos ao pagamento de valores retroativos a título de diferença remuneratória, em razão de não ter recebido as gratificações previstas no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/86 no exercício do cargo público efetivo, visto que após completar 25 (vinte e cinco) anos no cargo de Magistério do Estado, faria
jus
a gratificação no percentual de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento desde 2005.

Diante disso, formalizou requerimento administrativo no ano de 2009 sob nº 2010/355124, mas sem apreciação até o ajuizamento da ação. Em decorrência da demora, passou para aposentadoria por meio do Decreto nº 0987/2012 sem a atualização dos seus vencimentos.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este julgou os pedidos procedentes.

Irresignado, o IGEPREV interpôs Apelação Cível arguindo em preliminar de mérito a sua ilegitimidade passiva para o pagamento de retroativos relativos ao período em que a autora era servidora ativa ao argumento de que sua responsabilidade se limita à gestão de benefícios previdenciários, não podendo fazer frente a despesas distintas. No mérito, defendeu que em razão do não recolhimento de contribuição previdenciárias sobre as verbas, não haveria direito à inatividade. Por fim, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs Apelação Cível e sustentou em preliminar de mérito a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, defendeu que a apelada não faz
jus
à percepção da gratificação de Professor AD-2, bem como alega a ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento das vantagens pleiteadas pela recorrida.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou o conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

Inconformado, o IGEPREV interpôs Agravo Interno e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito a sua ilegitimidade para pagamento de retroativos relativos a período em que a autora era servidora ativa, bem como a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de incorporação da vantagem salarial postulada, parcela não auferida na atividade.

Em seguida, o Estado do Pará também interpôs o mesmo recurso e sustentou em preliminar de mérito a prescrição do direito de agir da recorrida e no mérito sustenta a inexistência de direito à percepção da vantagem, visto que a recorrida se aposentou antes da efetiva implementação da gratificação, bem como a ausência de previsão orçamentária para fazer o pagamento dos valores pleiteados.

Após devidamente intimada, a recorrida impugna todos os fatos alegados em sede de recurso, visto que os argumentos já foram julgados em sede de Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito dos recursos está no acerto e erro da Decisão Monocrática proferida pela relatora competente na qual confirmou ser devido o direito pleiteado de revisão dos vencimentos e vantagens da aposentada, ora recorrida.

Compulsando os autos, constata-se que os recursos interpostos pelos Entes Públicos se limitam a reproduzir os mesmos argumentos trazidos em sede de Apelação. Diante disso, adianto que não merecem prosperar pelos seguintes fundamentos.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

Da análise dos autos, percebe-se que a recorrida já está aposentada, portanto, é o IGEPREV o órgão responsável pela gestão dos benefícios e fundo previdenciário, o qual possui personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder a presente lide, além de dispor de patrimônio e receitas próprias e gestão de natureza administrativa, patrimonial e financeira de modo descentralizado.

Nesse sentido, já decidiu o E. TJPA, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0053238-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO DIREITO À ELEVAÇÃO FUNCIONAL E CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS. ART. 54, §2º DA LC 46/2004. PERCENTUAL ADEQUADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.
(12086879, 12086879, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Sobre a alegação feita pelo Estado do Pará, este alega a prescrição da pretensão da apelada, ao argumento de que ao tomar conhecimento da decisão administrativa, com a inclusão da vantagem em seu contracheque em fevereiro de 2010, teria até agosto de 2012 para ajuizar a demanda, e apenas o fez em 04/10/2013.

Contudo, o argumento não deve prevalecer ao passo da aplicação do art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32 no qual estabelecer a prescrição quinquenal ao invés da trienal aduzida pelo Ente Estatal, senão vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Caso ainda pudesse ocorrer a prescrição, esta não iria recair sobre o todo, em razão de ser gratificação percebida mês a mês pela servidora, motivo pelo qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 85
. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

DA GRATIFICAÇÃO DEVIDA

No mérito, a controvérsia em analisar o direito da apelada ao pagamento de valores retroativos a título de diferenças remuneratórias pela não percepção da gratificação prevista no art. 36, parágrafo único da Lei Estadual nº 5.351/1986, enquanto no exercício do cargo efetivo estadual de Magistério.

Conforme dispõe o art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.431/86, o profissional que exerce o magistério por mais de 25 anos possui direito a gratificação correspondente a 10% do valor da remuneração ou vencimento,
in verbis
:

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.

Desta forma, alegam os agravantes que o dispositivo acima mencionado foi evidentemente revogado pelo art. 131 da Lei nº 5.810/94, em razão de que este instituiu tratamento geral e aplicável a todo funcionalismo público em razão do tempo de serviço como acréscimo remuneratório.

Este é o disposto no art. 131 da Lei nº 5.810/94:

Art. 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1° Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2° O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Ademais, mesmo que não tivesse revogado por este dispositivo, alega que passou a sê-lo com o advento da Lei nº 7.442/2010.

Contudo, a Jurisprudência desta Egrégia Corte já assentou que tal previsão não foi revogada pela Lei nº 7.442/2010, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará.

Com efeito, o artigo 50 da Lei nº 7.441/2010 prevê:

Art. 50. Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 5.351, de 21 de novembro de 1986 e da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que não forem incompatíveis com as definidas nesta Lei.

Dessa forma, não vejo no texto da Lei nº 5.810/94 as hipóteses de revogação a gratificação por tempo de serviço do magistério, bem como a Lei nº 7.442/10, que é norma posterior, dispõe que deve ser aplicado a Lei nº 5.321/86 de forma subsidiária no que não for incompatível com as disposições descritas na lei.

Sendo assim, o direito à gratificação aos servidores públicos estaduais que exercerem a função efetiva de professor por mais de 25 anos é devido, haja vista que não há revogação do dispositivo, seja de forma expressa ou tácita.

No caso em apreço, a apelada logrou exito em demonstrar o ônus da prova ao juntar documentos que comprovam que completou 25 anos de efetivo exercício de magistério, eis que ingressou no serviço público em 1980 (id nº 10792087) e aposentou-se em 2012 (id nº 10792087).

No mesmo sentido, a Egrégia Corte se posiciona:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 705.140 (TEMA 308), RE 1.066.677 (TEMA 551). DIREITO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 36 DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/86. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia, em específico, quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado, inicialmente contratado de forma precária (temporário 02/02/1992 a 10/02/2004), posteriormente nomeado para exercer cargo de provimento efetivo de Professor, Classe I.

2. Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

3. O legislador estadual de forma absolutamente clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão "qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento" (§1º, in fine, do art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

4. No art. 131 da sobredita legislação se falou em "triênios de efetivo exercício", ou seja, o tempo apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

5. Nesta esteira cabe acrescer, diversamente do alegado, não se aplicam ao caso vertente as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916), 705.140 (Tema 308) e RE 1.066.677 (Tema 551), dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a presente hipótese, consequentemente prejudicada a alegação de infringência ao art. 37, incisos II e IX, §2º da CF/88.

6. Não existem termos inúteis na lei. A expressão "funções do magistério" prevista no art. 3º da Lei nº 5.351/86 é um claro indicativo da incidência do mencionado instrumento normativo sobre vínculos precários, os quais se caracterizam exatamente pelo desempenho de função pública.

7. Essa conclusão somente se avulta quando se observa que os cargos do Magistério Estadual de 1º e 2º graus eram compostos de dois quadros de pessoal: o Quadro Permanente do Magistério Público Estadual – QPM e o Quadro Suplementar do Magistério – QSM (art. 6º).

8. Além disso, especificamente sobre a vantagem em questão não se observa na legislação em comento qualquer espécie de segregação entre vínculos funcionais (art. 36). Se percebe, portanto, que o legislador apenas indicou que "ao servidor" será concedida, além da vantagem prevista no caput, a gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento, não fazendo distinção entre vínculos efetivos ou temporários, razão pela qual a insurgência do apelante não prospere neste particular.

9. Contudo, assiste razão ao apelante no concernente aos honorários advocatícios, posto que por força do art. 85, §4º, inciso II do CPC sendo ilíquida a condenação a definição do respectivo percentual deverá ocorrer na liquidação do julgado, inclusive levando-se em consideração o trabalho na fase recursal, devendo ser respeitado o balizando legal (§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC).

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810332-98.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 ) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ATS E PROGRESSÃO FUNCIONAL. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-Prescrição de Fundo de Direito. Relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada). Na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. Prejudicial rejeitada.

2- Mérito. Progressão Funcional. A Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal efetivo desde 08.08.1991 (Id 11138180 - Pág. 1), na qualidade de Professor Licenciado Plena-MAG 03, e com mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 11138180 - Pág. 1), sem, no entanto, ver implementada as demais progressões. Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3- Possibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, uma vez que possuem natureza distinta, sendo que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

4- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844721-46.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Além disso, o Ministério Público se manifestou no mesmo sentido:

(...)

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, esta Representante Ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO das Apelações Cíveis
interpostas devendo ser mantida a sentença vergastada, nos termos da manifestação exarada.

Portanto, o entendimento exarado pela relatora competente, quando afirmou que não há incompatibilidade entre as referidas legislações estaduais, considerando que o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará trata do vencimento básico do servidor, enquanto que o Estatuto do Magistério regulamenta, em seu parágrafo único, do art. 36, a gratificação por tempo de efetivo serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024